Tribunal: TJBA
Processo: 8009219-93.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009219-93.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): APELADO: JOAO EUGENIO GOUVEA VIEIRA PACHECO E CHAVES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSCURSO IN ALBIS DE PRAZO EM DOBRO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Porto Seguro contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra João Eugênio Gouvea Vieira Pacheco e Chaves, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da ausência de manifestação do ente público no prazo legal, após intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação pessoal realizada e o prazo aplicável à Fazenda Pública; (ii) determinar se houve, de fato, abandono da causa a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, prazo que, no caso da Fazenda Pública, deve ser contado em dobro, conforme art. 183 do CPC, perfazendo 10 (dez) dias. O Município de Porto Seguro foi regularmente intimado em 17/12/2024 e, não obstante o prazo em dobro, permaneceu inerte até a lavratura da certidão em 08/04/2025, evidenciando o abandono da causa por prazo superior a 100 dias. A condição de parte da Fazenda Pública, quando atua em juízo, sujeita-a à preclusão temporal, conforme doutrina especializada e jurisprudência consolidada. A jurisprudência do TJ-BA e do STJ autoriza a extinção da execução fiscal não embargada por abandono do processo, desde que haja intimação pessoal válida e inércia da parte exequente, como ocorreu no caso. A ausência de manifestação no prazo legal, mesmo após intimação pessoal e com o benefício da contagem em dobro, justifica a extinção do feito nos termos do art. 485, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se à Fazenda Pública o prazo em dobro para manifestação previsto no art. 183 do CPC, inclusive no caso de intimação pessoal para fins do art. 485, §1º. A ausência de manifestação no prazo legal, mesmo com intimação pessoal válida, configura abandono da causa e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. A Fazenda Pública, quando parte no processo, está sujeita à preclusão temporal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8007629-14.2022.8.05.0191, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO e apelado JOÃO EUGÊNIO GOUVEA VIEIRA PACHECO E CHAVES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.